Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória cujo processamento está a reclamar as seguintes providências pela parte autora: 1) Regularize a parte autora sua representação processual. 2) Proceda-se o recolhimento de preparo nos termos do art. 69, I, do RITJDFT. 3) Venha o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, de julho de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora